Tribunal: TJES
Processo: 5001103-16.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001103-16.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: C. R. M. e outros
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO NOBRE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível interpostos pela SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face do acórdão id. 3394746, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto e condenou a Seguradora apelante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de uma indenização pelos danos sofridos, no valor de R$ 1.000,00, na forma do artigo 81 do CPC/15.

Ainda, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, majorou os honorários sucumbenciais para 16% sobre o valor da condenação.

Em suas razões id. 3461251 sustenta a Embargante, em breves linhas, que o julgado padeceria do vício de contradição. Sob tal premissa, requer nova análise da condenação imposta, afastando-se, também, a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões id. 3640365 pugnando pelo desprovimento do recurso, além da aplicação de multa por embargos protelatórios.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Nos termos do Edcl no Resp 67.285/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a contradição porventura existente no julgado é aquela instaurada entre os seus termos internos, e não com a tese proposta pela parte”.

Neste caso, indene de dúvidas que o julgado não apresenta o alegado vício, tendo a sentença, corretamente, condenado a seguradora ao pagamento da indenização pelo seguro DVPAT.

Por seu turno, este Colegiado, considerando o caráter meramente procrastinatório do recurso de apelação, condenou a Embargante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de uma indenização pelos danos sofridos, no valor de R$ 1.000,00, tudo na forma do artigo 81 do CPC/15.

Trata-se, portanto, de condenações distintas, sendo a última decorrente da interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (inciso VII, art. 80, do CPC), na exata medida em que a tese ventilada e repetida é totalmente contrária à prova documental trazida aos autos.

Devida, igualmente, a majoração dos honorários, estando o acórdão da apelação alinhado ao que preceitua o art. 85, §11, do CPC.

Como se verifica, as alegações da Embargante não se sustentam, tendo o Colegiado adotado solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios "não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Deixo, por ora, de aplicar nova penalidade à Embargante, tendo em vista a interposição do recurso com o intuito de questionar matéria que, no seu entendimento, padeceria de vício, valendo-se, para tanto, do recurso cabível.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Indene de dúvidas que o julgado não apresenta o alegado vício, tendo a sentença, corretamente, condenado a seguradora ao pagamento da indenização pelo seguro DVPAT. Por seu turno, este Colegiado, considerando o caráter meramente procrastinatório do recurso de apelação, condenou a Embargante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de uma indenização pelos danos sofridos, no valor de R$ 1.000,00, tudo na forma do artigo 81 do CPC/15.

3. Trata-se, portanto, de condenações distintas, sendo a última decorrente da interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (inciso VII, art. 80, do CPC), na exata medida em que a tese ventilada e repetida é totalmente contrária à prova documental trazida aos autos.

4. As alegações da Embargante não se sustentam, tendo o Colegiado adotado solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.